Tribunal: TJMT
Processo: 1016586-74.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016586-74.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRAIDES MOURA DE ALMEIDA - CPF: 569.565.501-30 (EMBARGANTE), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRAIDES MOURA DE ALMEIDA - CPF: 569.565.501-30 (EMBARGADO), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO DE PREMISSA E OFENSA A DISPOSITIVOS DE LEIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – VÍCIOS INEXISTENTES -
RECURSO REJEITADO
.

1-
“O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte”
. (EDcl no AgInt na SLS n. 2.828/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 12/5/2022).

2- Rejeita-se a tese ofensa a artigos de Lei e princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando se constata que a apuração de fraude do medidor não foi feita à revelia da consumidora e que a Concessionária seguiu estritamente a normativa da Agência Reguladora (Resolução 414/2010, ANEEL).

3- “
Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório.”
(STJ - AgRg no AREsp: 634221 SP 2014/0322221-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2015).

4- Se no julgado não existem proposições inconciliáveis entre si, a tese de que o Acórdão é contraditório não subsiste.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARÇÃO N.º 1016586-74.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Iraides Moura de Almeida
em virtude do Acórdão de Id. 125366177 em que a Câmara, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela embargada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e julgou prejudicado o Apelo por ela (Embargante) interposto.

A Embargante alega a existência contradição, omissão, afronta ao contraditório e ampla defesa, e equívoco de premissa fática no julgado.

No que tange à omissão, aduz que esta Relatora
“cometeu um equivoco ao se manifestar contra a responsabilização civil da Embargada em reparar os danos causados a Embargante”
, pois, a medição mensal de consumo de energia é procedimento adotado pela Embargada, fato que torna defeituosa a prestação de serviço, porque a suposta irregularidade foi constatada depois do decurso de muitos meses.

Sustenta que, por ser consumidora, não tem conhecimentos específicos para identificar a existência de irregularidade no sistema de fornecimento de energia e, portanto, cabe à Embargada verificar regularmente os medidores da unidade consumidora.

Em outras palavras, argumenta que não pode ser penalizada por supostas irregularidades que não deu causa, muito menos a arcar com débito por erro que não lhe pode ser atribuído e, portanto, sofreu dano moral.

No que tange à afronta ao contraditório e à ampla defesa, e equívoco de premissa fática, a Embargante argumenta que, equivocadamente, a Câmara entendeu que foram preenchidos os requisitos do artigo 129, da Resolução da ANEEL 414/2010.

De acordo com as razões recursais:
“O pleito de nulidade em questão compreende-se face a afronta ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Porquanto o ACÓRDÃO em nada se posicionaram sobre tal afronta à princípios de suma importância.”

Aduz que a tese não foi objeto de apreciação, pois foi consignado que um terceiro estranho teria assinado o TOI, pessoa denominada Cecília Ribeiro.

Sustenta outro equívoco de premissa fática. Alega que foi consignado no voto condutor que houve solicitação para a perícia técnica, motivo pelo qual
“o decisum de origem feriu de morte o contraditório, ampla defesa, sendo clara o texto normativo acerca da OBRIGATORIEDADE de oportunizar à parte CONSUMIDORA para que possa defender do referido procedimento, conforme determina o Texto constitucional”
(art. 5.º, LIV e LV, CF).

Também sustenta afronta aos artigos 6.º,
caput
, incisos III, IV, X; artigo 8.º,
caput
, artigo 39, inciso V e artigo 42,
caput
, todos do CDC.

Em relação à contradição, a Embargante alega que embora no
decisum
tenha constado que para validade das cobranças seria necessária e obrigatória a presença do contraditório e ampla defesa, mais a frente consignou-se que o terceiro estranho denominado de “Cecília Ribeiro“, assinou o TOI, motivo pelo, inexistiu devido processo legal consignado no acórdão.

Assevera que também foi solicitada perícia técnica, que não foi realizada.

Com esses argumentos, almeja o acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeito modificativo para que, sanados os vícios, o Recurso de Apelação da Embargada seja desprovido.

Em atenção ao artigo 1.023, § 2.º, do CPC, a Recorrida foi intimada para, querendo, apresentar manifestação; todavia, o prazo transcorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a controvérsia refere-se à cobrança decorrente de fatura de recuperação de consumo.

Ao ajuizar a demanda a Embargante alegou que, em abril de 2021, foi surpreendida com fatura no valor de R$ 3.027,92 (três mil, vinte e sete reais e e noventa e dois centavos).

Sustentou que depois do óbito do seu pai, em abril de 2020, passou a morar com a sua mãe, de modo que sua casa ficou fechada até fevereiro de 2021; logo, não houve consumo de energia elétrica e sequer soube de eventual inspeção na unidade consumidora registrada em seu nome.

Requereu a concessão de liminar para obstar a suspensão do fornecimento de energia, a declaração de inexistência do débito e a condenação da Energisa S.A. ao pagamento de indenização por dano moral.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da Concessionária de energia a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Ambas as partes recorreram da sentença. Esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa S.A., e julgou improcedentes os pedidos. De conseguinte, não conheceu do Recurso de Apelação interposto por Iraides Moura de Almeida, pois o pedido de indenização por dano moral ficou prejudicado com a declaração de licitude da cobrança e do débito.

A Embargante alega a existência contradição, omissão, afronta ao contraditório e ampla defesa, e equívoco de premissa fática no julgado.

No que tange à omissão, aduz que esta Relatora
“cometeu um equivoco ao se manifestar contra a responsabilização civil da Embargada em reparar os danos causados a Embargante”
, pois a medição mensal de consumo de energia é procedimento adotado pela Embargada, fato que torna defeituosa a prestação de serviço, porque a suposta irregularidade foi constatada depois do decurso de muitos meses.

Sustenta que, por ser consumidora, não tem conhecimentos específicos para identificar a existência de irregularidade no sistema de fornecimento de energia e, portanto, cabe à Embargada verificar regularmente os medidores da unidade consumidora.

Em outras palavras, argumenta que não pode ser penalizada por supostas irregularidades que não deu causa, muito menos a arcar com débito por erro que não lhe pode ser atribuído e, portanto, sofreu dano moral.

Primeiro, importa registrar que conforme a orientação da
Corte Especial
do STJ,
“o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte”
. (EDcl no AgInt na SLS n. 2.828/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
12/5/2022
). (sem grifos no original)

Neste caso, está claro que, sob a pecha de que o Acórdão é omisso, a Embargante pretende reforma-lo, pois clara e fundamentadamente, a Câmara dirimiu as questões que lhe foram submetidas.

Com efeito, basta a leitura do voto condutor para constatar que houve o enfrentamento de todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia; entretanto, a solução foi contrária aos interesses da Embargante, pois a sentença foi reformada e declarada a legitimidade da cobrança e do débito.

No voto condutor consta de forma expressa que para a legalidade da cobrança de recuperação de consumo deve haver provas da garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor na apuração do débito, em estrita observância da Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente do artigo 129 e que, no caso, a Energisa S.A. assim procedeu. Portanto, não há omissão, e sim inconformismo da Embargante quanto ao resultado do Acórdão.

No que tange à afronta ao contraditório e à ampla defesa e equívoco de premissa fática, a Embargante argumenta que, equivocadamente, a Câmara entendeu que foram preenchidos os requisitos do artigo 129, da Resolução da ANEEL 414/2010.

De acordo com as razões recursais:
“O pleito de nulidade em questão compreende-se face a afronta ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Porquanto o ACÓRDÃO em nada se posicionaram sobre tal afronta à princípios de suma importância.”
(sic)

Aduz que a tese não foi objeto de apreciação, pois foi consignado que um terceiro estranho teria assinado o TOI, pessoa denominada Cecília Ribeiro.

Sustenta outro equívoco de premissa fática. Alega que foi consignado no voto condutor que houve solicitação para a perícia técnica, motivo pelo qual
“o decisum de origem feriu de morte o contraditório, ampla defesa, sendo clara o texto normativo acerca da OBRIGATORIEDADE de oportunizar à parte CONSUMIDORA para que possa defender do referido procedimento, conforme determina o Texto constitucional”
(art. 5.º, LIV e LV, CF).

Também sustenta afronta aos artigos 6.º,
caput
, incisos III, IV, X, artigo 8.º,
caput
, artigo 39, inciso V e artigo 42,
caput
, todos do CDC.

No que tange às ofensas aos artigos de Lei e princípios constitucionais, não comporta acolhida.

Conforme exposto neste voto, no Acórdão foi registrado que de acordo com o posicionamento consolidado no STJ e nos Tribunais pátrios, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Após analisar o conjunto probatório, concluiu-se que no âmbito administrativo, a Energisa S.A. não infringiu tais direitos, pois a inspeção foi acompanhada por pessoa que se identificou como “inquilina” do imóvel, ou seja, locatária. Tal pessoa assinou e recebeu TOI e, embora tenha solicitado perícia técnica, o equipamento não foi retirado e foi reparado na mesma data, porque se tratava de defeito externo ao equipamento de medição.

Logo, não há falar em ofensa aos artigos e princípios citados pela Embargante, pois foi observado o contraditório e à ampla defesa, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor. A inspeção foi acompanhada pela locatária, a Apelante foi notificada, de modo que a apuração da fraude não foi feita à revelia da Recorrente. A Concessionária de Energia seguiu as normas da Agência Reguladora.

Assim, evidenciada a existência de irregularidade no medidor que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como que o procedimento administrativo foi escorreito, a sentença foi reformada, pois impositiva a declaração de legalidade da cobrança.

Ainda deve ser registrado que a premissa fática equivocada que autoriza a oposição do Recurso de Embargos de Declaração é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Ou seja, quando a decisão não está fundada em premissa fática equivocada, e sim na convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, de acordo com o STJ:

[...] Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório. 3. A alegação de premissa equivocada apenas pode ser validamente veiculada em embargos de declaração, impondo ao órgão jurisdicional o dever de sanar tal vício, nos casos em que o pronunciamento jurisdicional parte de uma suposição injustificada que contraria frontalmente os elementos dos autos, o que não acontece, por exemplo, quando os argumentos pertinentes foram objeto de juízo de valor claro e contundente, declaradamente formulado à luz das provas dos autos. [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 634221 SP 2014/0322221-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2015).

Na hipótese, o voto condutor não foi proferido com base em premissa equivocada. Ao contrário, todos os argumentos expostos pela Embargante na petição inicial e nas contrarrazões do Apelo foram devidamente apreciados e valorados em conjunto com as provas dos autos; contudo, insatisfeita com a conclusão, que foi contrária aos seus interesses, almeja, por meio deste Recurso Integrativo, a alteração do entendimento da Câmara a respeito de suas alegações, bem como o reexamine das provas e a reanálise do direito aplicável, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, no estreito limite deste Recurso Aclaratório.

Destaco, também, que a rediscussão da matéria é possível pela via processual adequada; entretanto, não há como acolher esta tese recursal, porque conforme bem exposto neste voto, o julgamento não partiu de premissa fática equivocada.

Em relação à contradição, a Embargante alega que embora no
decisum
tenha constado que para validade das cobranças seria necessária e obrigatória a presença do contraditório e ampla defesa, mais a frente consignou-se que o terceiro estranho denominado de “Cecília Ribeiro“, assinou o TOI, motivo pelo, inexistiu devido processo legal consignado no acórdão.

Não há qualquer contradição a ser eliminada, pois no voto condutor foi registrado que não há dúvida de que a inspeção foi acompanhada pela locatária e que a Apelante foi Notificada, tal como determina a Resolução 414/2010 da ANEEL, eis que a própria Consumidora/Recorrente juntou a "Carta ao Cliente" com a petição inicial. Por esses motivos, de forma lógica e congruente, concluiu-se que a inspeção NÃO foi feita à revelia da Embargante, a cobrança NÃO se reveste o ato de ilicitude e, de conseguinte, a sentença foi reformada.

Diante do exposto, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022